Tribunal: TJDFT
Processo: 0737248-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. ART. 24 DA LEI 8.906/94. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, revogando penhora de valores de origem salarial, mas rejeitando alegações de prescrição e ausência de título executivo.
2. Execução fundada em contrato de honorários advocatícios e termo de confissão de dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir: (i) se a execução de honorários advocatícios está prescrita, considerando a data do contrato e do termo de confissão de dívida; (ii) se o termo de confissão de dívida, desacompanhado de assinatura de testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, especialmente quando relacionado a honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo de confissão de dívida firmado em 24/11/2023 interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do CC, iniciando nova contagem a partir da assinatura.
4. A execução ajuizada em 17/07/2024 está dentro do novo prazo quinquenal, afastando a prescrição.
5. O contrato de honorários advocatícios e o termo de confissão de dívida que reconhece obrigação de pagar honorários possuem força executiva independente da assinatura de testemunhas, conforme art. 24 da Lei 8.906/94 e jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT.
6. Não há nulidade do título executivo por ausência de testemunhas instrumentárias quando se trata de contrato ou confissão de dívida de honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O termo de confissão de dívida firmado pelo devedor interrompe o prazo prescricional, iniciando nova contagem a partir da assinatura. 2. O contrato de honorários advocatícios e o termo de confissão de dívida que reconhece obrigação de pagar honorários constituem títulos executivos extrajudiciais, independentemente da assinatura de testemunhas, nos termos do art. 24 da Lei 8.906/94."
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 202, VI; Lei 8.906/94, art. 24; CPC, arts. 784, III; 141; 492.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.049.334/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20/06/2022, DJe 01/07/2022.
TJDFT, Acórdão 1750599, 0729891-84.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23/08/2023, DJe 06/09/2023.
TJDFT, Acórdão 2030221, 0717523-72.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 13/08/2025, DJe 27/08/2025.